Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-95.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005718-95.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (RECORRENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (RECORRIDO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO JUÍZO NATURAL REJEITADA. BLOQUEIO JUDICIAL DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. OFENSA À HONRA E A DIGNIDADE DA ADVOGADA NÃO VERIFICADAS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Juiz Leigo não prolata sentença, que é ato privativo de Juiz de Direito, elabora apenas o denominado projeto de sentença que, para ter validade no mundo jurídico, deve ser homologado pelo Juiz Togado, sob a responsabilidade deste. Preliminar de nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da identidade física do juízo rejeita.

2.
Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar os fatos constitutivos do seu direito. Não há que se falar em indenização por danos morais quando ausente o nexo causal entre causa e efeito.

3.

Bloqueio judicial decorrente do não pagamento do acordo na ação de execução de alimentos.

4.
Não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

5.

É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

6.

Nesse caminho, “é entendimento do STJ que os dissabores e aborrecimentos ocorridos diante da tentativa de solução do conflito não acarreta danos morais
” (STJ, AgRg no AREsp 704399 / RS, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.9.2015).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento e de juros de 1% a.m. a partir da impugnação, sob o fundamento de que o recorrente expôs a recorrida “
de uma forma extremamente desnecessária no momento em que propôs a presente ação
” e “
vários advogados da cidade tomaram conhecimento da presente ação, expondo ainda mais a reclamada, que teve seu nome manchado perante os colegas de profissão, enquanto o autor era devedor e tinha conhecimento da ação e da dívida em relação a seus filhos”
(sic – id. 158913945).

O recorrente invoca, preliminarmente, o princípio do Juiz Natural, aduzindo que o processo deveria “
ser julgado totalmente pelo juízo da causa (TOGADO), e não por JUIZ LEIGO”,
sob o fundamento de que “
fere expressamente a condição de JUIZ NATURAL DA CAUSA, e, portanto, o JUIZ LEIGO, não teria COMPETÊNCIA para julgar o feito em apresso, nos moldes trazido a pretório, motivo pelo qual, a procedência na peça recursal é medida que se impõe
” (sic – id. 158913946). No mérito, frisa que a recorrida atuou em processo em segredo de justiça que não detinha a procuração, aduzindo que os atos praticados pela recorrida naquele processo são nulos, porquanto não tinha procuração especifica dos seus filhos para atuar, causando prejuízos ao recorrente, decorrente do bloqueio indevido da sua conta bancária. Alega que a sentença proferida não foi devidamente fundamentada, devendo ser reformada para excluir o pedido contraposto e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023